Tribunal: TJSP
Processo: 1008170-17.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS DEFICIENTES FÍSICOS. ENQUADRAMENTO DA AUTORA PARA PARTIPAR DO CERTAME NAS VAGAS DESTINADAS A DEFICIENTE FÍSICO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS DEFICIENTES FÍSICOS. ENQUADRAMENTO DA AUTORA PARA PARTIPAR DO CERTAME NAS VAGAS DESTINADAS A DEFICIENTE FÍSICO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.